Tribunal: TJMT
Processo: 0011249-12.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011249-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLARICE EUGENIA DA SILVA MACIEL - CPF: 818.997.341-04 (APELANTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA COM ADVERTÊNCIA (ART. 485, § 1o, CPC). NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que extinguiu liquidação de sentença, sem resolução do mérito, por abandono da causa (CPC, art. 485, III), após arquivamento dos autos por “inexistência de pleitos contemporâneos”, sem prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do feito por abandono da causa quando ausente a intimação pessoal da parte autora, com advertência e prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
O art. 485, § 1o, do CPC exige, para a extinção por abandono (inciso III), a intimação pessoal da parte autora, com advertência e prazo de 5 dias para suprir a falta.

4. Inexistindo nos autos intimação pessoal específica para impulsionar o feito sob pena de extinção, não se configura o abandono processual.

5. A extinção sem a prévia intimação pessoal viola o contraditório e a ampla defesa, impondo a nulidade da sentença.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal firma a necessidade da intimação pessoal específica, não bastando comunicações genéricas ou meras intimações eletrônicas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença desconstituída.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) exige intimação pessoal da parte autora, com advertência e prazo de 5 dias (art. 485, § 1o, CPC). 2. Ausente a intimação pessoal específica, não se configura o abandono e a sentença extintiva é nula. 3. Intimações genéricas ou não específicas não suprem a exigência legal do § 1o do art. 485 do CPC.

______________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 485, III e § 1o; CPC, art. 921, III (em precedentes).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.354.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023,
DJe
26.10.2023; TJMT, AC 1026449-71.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 16.06.2025, DJE 16.06.2025; TJMT, AC 1007714-10.2020.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.08.2024, DJE 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
Cível
,
interposto
p
o
r Clarice Eugenia da Silva Maciel
,

contra
a
sentença
pro
lata
da pelo Juízo da
Terc
eira Vara
Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de
Cuiabá
, que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
II
I, do Código de Processo Civil.

O

Apelante defende
, em
síntese
,

violação ao § 1o do art. 485 do C
ódigo de Processo Civil (CPC)
, tendo em vista que a extinção do processo por abandono da causa não observou a necessidade de intimação
prévia da parte
, contendo advertência, conforme previsto
em norma.

Salienta que a
sentença recorrida incorreu em violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa.

Pugna, ao fim, pelo provimento do Apelo interposto a fim de
reform
ar a sentença proferida.

Não houve contraminuta
, embora a parte apelada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
relatado,
Clarice Eugenia da Silva Maciel
se insurge da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, pelo
reconhecimento
do abandono da causa.

Trata-se de liquidação de sentença, ajuizada no ano de 2018 pela ora Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Em março de 2021 os autos físicos foram digitalizados e inseridos no sistema eletrônico. Na ocasião,
ambas as
partes foram intimadas para se manifestar acerca da regularidade da digitalização.

Por meio do despacho de id. 321605870, o Juízo de primeiro grau determinou o arquivamento dos autos, tendo em vista a “inexistência de pleitos contemporâneos”.

Os autos permaneceram arquivados até a data da prolação da sentença, sem ter sido efetuada qualquer intimação das partes para dar andamento ao feito.

Na derradeira decisão, o Juízo de primeiro grau assim entendeu:

“[...]
Trata-se de liquidação de sentença.

Mesmo intimada, a parte requerente quedou-se inerte (51447802 - Pág. 9).

É o relatório. Decido.

No caso em análise, verifica-se que os autos
encontram-se
paralisados há anos em razão da inércia da parte autora, que, embora devidamente intimada, não se manifestou.

Dessa forma, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, c/c § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil.

Todavia, ficam suspensas as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir a condição de hipossuficiência da parte autora. A execução dessas verbas somente poderá ocorrer caso, no prazo de cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão concessiva da gratuidade, o credor demonstre a cessação da insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício, extinguindo-se tais obrigações após esse período (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil e artigo 12 da Lei no 1.060/50).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos”.

Do ato sentencial,
Clarice Eugenia da Silva Maciel
aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

Com essas considerações, passa-se ao exame da insurgência recursal, que se restringe a verificar se houve, ou não, abandono da causa por parte d
a
Autor
a
, ora Apelante, hipótese que ensejaria a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme decidido pelo Juízo de primeiro grau.

Com efeito, é de conhecimento que o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem resolução do mérito na hipótese de abandono da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias, nos seguintes termos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

X -
nos
demais casos prescritos neste Código.

Todavia, o § 1o do mencionado artigo dispõe que, para a concretização da extinção por abandono da causa, “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Constata-se, do andamento processual, que
não foi determinada qualquer intimação da parte recorrente para se manifestar sobre o andamento do feito.

Também
, verifica-se que não houve intimação pessoal para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Sendo assim, a norma processual não foi devidamente observada
, o que enseja o provimento do presente Recurso.

Nesse sentido, colaciona-se entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.947 .990/SP, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022). 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2023)

Conforme
dito
, n
o caso dos autos,
a intimação d
a

Apelante
para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não observou os comandos do artigo
485,
§ 1o do CPC, o que implica na impossibilidade da extinção
da demanda
sem resolução de mérito.

A propósito, eis o entendimento deste sodalício:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1o, DO CPC. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e § 1o, do CPC, por abandono da causa pela parte exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito por abandono processual é válida quando: (i) vigente decisão judicial que suspendeu expressamente o processo nos termos do art. 921, III, do CPC; e (
ii
) ausente a intimação pessoal da parte exequente para suprir a omissão, nos moldes do § 1o do art. 485 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do processo deferida expressamente por decisão judicial impede a caracterização de abandono durante sua vigência.

4. A extinção do feito por abandono exige a intimação pessoal da parte autora, o que não se verificou no caso concreto, tendo sido a intimação realizada apenas por meio eletrônico.

5. A existência de requerimentos pendentes de apreciação e diligência processual demonstram interesse da parte exequente no prosseguimento do feito.

6. A ausência de apreciação de pedidos relevantes pelo juízo a quo configura violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença desconstituída. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1o do dispositivo legal. 2. A suspensão processual deferida com base no art. 921, III, do CPC, impede a configuração de abandono da causa durante sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, III e § 1o; art. 921, III.

(N.U 1026449-71.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025,
Publicado
no DJE 16/06/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III, DO CPC – DUPLA INTIMAÇÃO – INOBSERVÂNCIA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA - NULIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, determinar a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do § 1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta
na
nulidade do ato sentencial.

2 - Não basta a intimação pessoal realizada com o objetivo de provocar a manifestação da exequente (autora) acerca de determinado ato realizado no processo. É necessária a intimação específica e posterior inércia da parte, sob pena de ofensa aos princípios processuais da cooperação e da não surpresa.

3 – A não observância da dupla intimação e a intimação específica acarretam a nulidade do ato sentencial que extingue a ação fundamentado no abandono da causa.

4 - Recurso conhecido e, no mérito, provido.

(N.U 1007714-10.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 20/08/2024)

Dessa forma, ante o não atend
imento ao dispositivo legal, a modificação
da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

Fortes nessas razões,
D
OU
PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível interposto
por Clarice Eugenia da Silva Maciel
, a fim de
reformar
a sentença proferida em primeiro grau e, via de consequência, determin
ar
o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025